Tribunal: TJDFT
Processo: 0013999-23.2011.8.07.0015
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013999-23.2011.8.07.0015 RECORRENTE: JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO RECORRIDO: ESPOLIO DE JOSINO NAVES DE SOUSA DESPACHO Na petição de ID no 13120583, a recorrente JORLAN S/A VEÍCULOS AUTOMOTORES, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO e OUTROS suscitam desconformidade do processo eletrônico com o processo físico. Dessa forma, proceda a Secretaria às providências necessárias para verificação da eventual desconformidade alegada, com a consequente correção, se o caso. Na petição de ID no 13120588, a recorrente JORLAN S/A VEÍCULOS AUTOMOTORES, IMPORTAÇÕA E COMÉRCIO e OUTROS requerem seja autorizado o cancelamento da carta-fiança, por ser extremamente onerosa. Nada a prover quanto ao requerimento, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Após, retornem os autos conclusos em face da decisão de ID no 12825744 proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007